Tribunal: TJSP
Processo: 1001245-23.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em olho esquerdo – Nexo causal acidentário não comprovado – Amparo indevido – Sentença reformada.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente, prejudicada a análise do apelo do INSS.